Tribunal: TJPA
Processo: 0000657-96.2015.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000657-96.2015.8.14.0018

RECORRENTE: JOSE LUCAS DO ROZARIO TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000657-96.2015.8.14.0018.

RECORRENTE: JOSÉ LUCAS DO ROZÁRIO TEIXEIRA.

DEFESA: SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por José Lucas do Rozário Teixeira contra decisão da 1ª Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por, supostamente, ter desferido golpe de faca contra a vítima Lucas Silva dos Santos, de forma repentina e pelas costas, após desentendimento em um bar. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por excesso de linguagem e, no mérito, pleiteou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia violou o princípio da imparcialidade por excesso de linguagem; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de linguagem somente se caracteriza quando o juízo de admissibilidade ultrapassa os limites legais, com afirmações categóricas sobre a culpabilidade do réu, o que não ocorreu na hipótese em análise.

4. A decisão de pronúncia observou os limites do art. 413 do CPP, com fundamentação sóbria e comedida, limitada à constatação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem antecipar juízo condenatório.

5. A decisão de pronúncia não exige prova plena de autoria, mas apenas um lastro probatório mínimo que justifique a submissão do réu ao julgamento popular, o que se verifica no caso, ante a existência de testemunho ocular direto e elementos de corroboração.

6. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, examinar a veracidade das versões apresentadas, sendo incabível, nesta fase, juízo definitivo sobre autoria ou qualificadoras, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica.

7. A alegação de ausência de provas consistentes confunde-se com o mérito da causa e deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não se justifica a impronúncia do réu nesta etapa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.832.274/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025. STJ, EDcl no AREsp n. 2.908.758/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025. TJPA, RESE nº 0002146-56.2020.8.14.0031, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
José Lucas do Rozário Teixeira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(ID 28382385).

Narra a denúncia (ID 28382279),
in verbis
:

“
OS FATOS

No dia 27/04/2014 por volta da 21:00h, no interior do bar “totalflex” localizado na rua Tucupi, nesta cidade o denunciado, juntamente com a vítima Lucas Silva dos Santos, estavam tomando cerveja.

Em determinado momento, os dois se desentenderam e a vítima Lucas Silva desferiu um tapa no rosto do denunciado.

Inconformado, foi até a cozinha do bar e, sem que ninguém percebesse, armou-se de uma faca e partiu em direção à vítima que, nesse momento, já havia deixado o bar e estava em uma praça próxima.

Aproveitando-se que a vítima estava de costas, o denunciado, tornando impossível a defesa do ofendido e com animus necandi, lhe esfaqueou dizendo: "e agora? Ainda vai bater na cara de homem?"

A vítima ainda tentou correr, mas caiu sem vida metros à frente, ocasião em que o denunciado consumou o seu intento criminoso.

As lesões sofridas pela vítima foram suficientes para lhe causar a morte, conforme a declaração de óbito constante dos autos.

O denunciado fugiu do local do crime procurando furtar-se à aplicação da lei penal”

Em razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida. E no mérito, requer que a impronúncia do recorrente, pois não há prova nos autos que autorizem a pronúncia (ID 28382401).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, que seja confirmada a pronúncia do recorrente (ID 28382404).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 28382407).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28519606).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DAPRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem, o que, segundo sustenta, teria potencial para influenciar o ânimo dos jurados durante o julgamento em plenário.

Não assiste razão à defesa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que o excesso de linguagem somente se caracteriza quando o julgador extrapola os limites do juízo de admissibilidade da acusação, emitindo juízo de certeza sobre a autoria ou a culpabilidade, em prejuízo do princípio da imparcialidade e da presunção de inocência.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O agravante alega excesso de linguagem na sentença de pronúncia, afirmando que os termos utilizados podem influenciar os jurados, e questiona a manutenção da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia que possa influenciar os jurados, violando o devido processo legal e o direito à ampla defesa. (...) III. Razões de decidir 6. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, vinculando a autoria delitiva à tese acusatória, afastando a alegação de excesso de linguagem. Tese de julgamento: "1. Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando a decisão está fundamentada nos limites legais. (...) (AgRg no AREsp n. 2.832.274/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado singular é eivada de excesso de linguagem, o que poderia influenciar o ânimo dos jurados. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mas com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 6. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado mencione as provas dos autos para responder às teses suscitadas, sem que isso configure excesso de linguagem. 7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 8. A análise de eventual conflito entre os elementos probatórios e as versões apresentadas demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A menção às provas dos autos para responder às teses suscitadas não configura excesso de linguagem. 3. A análise de conflito entre elementos probatórios e versões apresentadas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ". (AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No caso em apreço, verifica-se que a decisão de pronúncia atendeu aos ditames do art. 413 do Código de Processo Penal, limitando-se a constatar a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem adentrar de forma aprofundada na valoração probatória.

Embora a sentença apresente fundamentação minuciosa, esta permaneceu dentro dos limites da legalidade, sem empregar termos que revelem pré-julgamento condenatório ou convicção definitiva por parte do juízo de primeiro grau.

A fundamentação apresentada pelo magistrado de origem demonstra sobriedade e comedimento, descrevendo o contexto probatório necessário para a formação do juízo de admissibilidade, sem, contudo, emitir qualquer juízo de certeza.

Nesse contexto, observa-se que o Magistrado singular limitou-se a examinar as teses defensivas à luz do conjunto probatório formado, concluindo pela existência de indícios de autoria e da qualificadora descrita na denúncia. Assim, a decisão está em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal, autorizando o envio da causa ao Tribunal do Júri, não havendo falar em excesso de linguagem, como sustentado pela defesa.

Assim, inexiste excesso de linguagem apto a macular a decisão impugnada.

MÉRITO

No mérito, pleiteia a impronúncia do acusado, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria, uma vez que apenas uma testemunha teria presenciado o fato, o que, segundo a tese defensiva, seria insuficiente para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Também não merece guarida o pedido de impronúncia formulado pela defesa.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A decisão de pronúncia, como cediço, não encerra juízo de condenação, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que não se exige prova incontroversa da autoria, bastando que o conjunto indiciário seja suficiente para sustentar a imputação.

Nesta fase processual, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo,
prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo dúvida razoável acerca da autoria ou do dolo, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Perícia de Necropsia de ID 28382384, que demonstra que a vítima foi atingida por golpe de arma branca, que resultou no ferimento perfuro-inciso medindo aproximadamente 3,5 cm de comprimento, localizado na região esternal, tendo como causa mortis hemorragia intratorácica.

Já quanto a autoria delitiva, observa-se a existência de indícios necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, através da declaração da testemunha em sede policial e confirmada em juízo, conforme extraído da sentença de ID 28382385, vejamos:

“A testemunha Romário da Conceição Rocha declarou que visualizou a vítima sentada na calçada, posicionada do lado de fora do estabelecimento, ocasião em que o ofendido foi atacado repentinamente. O depoente viu o réu aproximar-se sorrateiramente por trás da vítima e, de modo súbito e traiçoeiro, presenciou o acusado desferir uma facada no peito do ofendido, sem dar-lhe qualquer chance de reação ou de defesa”

O exame detido da prova, a aferição da credibilidade da testemunha e a análise aprofundada das versões apresentadas são atribuições exclusivas do Conselho de Sentença, razão pela qual não cabe ao magistrado togado afastar de plano a tese acusatória.

Com efeito, a existência de materialidade comprovada e de indícios consistentes de autoria, especialmente diante do depoimento de testemunha ocular que presenciou o ataque, autoriza plenamente a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir, soberanamente, acerca da responsabilidade penal do réu.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (...) (EDcl no AREsp n. 2.908.758/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Dessa forma, compete ao Tribunal do Júri apreciar integralmente o conjunto probatório já produzido e aquele que ainda vier a ser incorporado aos autos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima. Cabe ao Júri Popular, e não a esta Corte, realizar a análise aprofundada das provas, uma vez que, diante da comprovação da materialidade e dos consistentes indícios de autoria reconhecidos pelo juízo de origem, conforme destacado anteriormente, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, a qual se mostra em perfeita harmonia com o entendimento consolidado desta Corte, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento
: 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das circunstâncias do fato. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-56.2020.8.14.0031 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024)

Portanto, inexistindo prova inequívoca que afaste a imputação formulada, a decisão de pronúncia deve ser preservada, para que o corpo de jurados delibere sobre a ocorrência do crime, a autoria e as circunstâncias que envolvem o fato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025